Tribunal: STF
Processo: HC 245220
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Acordo de não persecução Penal (ANPP). Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.P.S. contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 937.868/PE (evento 2, fls. 167-169).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, previsto no art. 218-A c/c o art. 69, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 109-110).



    No presente writ, a Defesa sustenta a superação do verbete da Súmula 691/STF. Aduz a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em favor do paciente, porquanto preenchidos os requisitos objetos e subjetivos para a concessão do benefício. Assevera que o Ministério Público não se pronunciou a respeito do oferecimento do referido acordo e que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem que houvesse fundamentação idônea. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar que seja aberta vista dos autos ao Parquet, a fim de que seja oferecido o acordo de não persecução penal, com a consequente revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(…)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 18-20):



    Conforme se vê dos autos, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente em 5/8/2024, apontou a gravidade concreta da conduta, asseverando que o paciente teria manipulado seu órgão genital em direção das meninas de 7 e 11 anos de idade, havendo notícias, extraídas dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, de que outras crianças presenciaram o fato e de que o paciente já praticou a mesma conduta em outras ocasiões, gerando grande abalo emocional nas vítimas, inclusive tendo sofrido retaliações por parte da população, ao que denota que o decreto prisional lastreou-se na garantia da ordem pública.



    Aliado a isso, o juízo singular ressaltou que o suposto delito teria sido supostamente praticado contra vítimas distintas, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, perfazendo o quantum de 8 (oito) anos de reclusão, o que justifica a prisão preventiva, a teor do art.313, I, do CPP [...]



    Pelo contexto, observa-se que o paciente demonstrou falta de respeito pela dignidade sexual das crianças, o que demonstra personalidade desvirtuada e que merece maior cautela antes de se decidir pela plena liberdade, além do que, sua conduta, traz reflexos psicológicos importantes para as vítimas.



    Nessa toada, a decisão alvo da impetração, como se verifica, está suficientemente fundamentada, agindo com a devida prudência e razoabilidade, resguardando os direitos fundamentais e sociais das crianças, bem como a ordem pública.



    Noutro vértice, no que pertine ao acordo de não persecução penal, verifica-se, de fato, não ter sido constatada a proposta de ANPP pelo representante ministerial, quando do oferecimento da denúncia, tampouco ter sido oportunizada vistas ao Órgão ministerial atuante na comarca acerca da possibilidade do acordo.



    No entanto, consoante orientação jurisprudencial do STJ, o acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Ademais, preconiza que o referido acordo somente é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia.



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente